Tribunal: STF
Processo: ARE 1487404
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. OMISSÃO LESIVA AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDOS.



    1. A questão devolvida a esta E. Corte diz respeito à remessa necessário e ao recurso de apelação interposto por D.S.M. contra a r. sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, conforme o artigo 330, inciso III, e artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.



    2. A ação popular consiste em direito fundamental, sendo importante instrumento processual de participação política do cidadão, cuja finalidade é a defesa do patrimônio público, da moralidade administrativa, do meio ambiente e do patrimônio histórico e cultural.



    3. O Superior Tribunal de Justiça leciona que o pedido veiculado na ação popular possui natureza desconstitutiva-condenatória, na medida em que visa, principalmente, a insubsistência do ato ilegal e lesivo a qualquer um dos bens ou valores enumerados no inciso LXXIII, do artigo 5°, da Lei Maior.



    4. No caso em comento, o autor relata que os pagamentos por consultas e procedimentos são efetuados pelos pacientes e operadoras de planos de saúde à Associação Médica do Hospital Samaritano, porém, ao remunerar os profissionais, a AMHS não cumpre a legislação tributária federal, principalmente em relação ao IRRF e às contribuições previdenciárias (cotas patronal e dos segurados).



    5. Sustenta que a lesão ao patrimônio público é perpetrada por meio de uma conduta omissiva da União, qual seja, a ausência de atividade fiscalizatória, que gera perda arrecadatória e extinção de créditos tributários por homologação tácita de lançamento, nos termos dos artigos 150, §°4, e 156, VII, do Código Tributário Nacional, bem como enriquecimento ilícito da AMHS às custas dos cofres públicos.



    6. Sobreleva consignar que estão configuradas a legitimidade e a condição de cidadão do autor, mediante o título de eleitor e a certidão de regularidade eleitoral juntados aos autos (ID 167215437), bem como o interesse processual do autor.



    7. O artigo 186 do Código Civil estabelece que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".



    8. Por conseguinte, a expressão "ato" não consubstancia, exclusivamente, em uma conduta comissiva, de modo que se determinado comportamento omissivo possui o potencial de vulnerar direitos subjetivos também pode lesar o patrimônio público, autorizando o cidadão a promover a ação popular contra o responsável pela inércia.



    9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça atesta que a Lei n. 4.717/1965 deve ser interpretada de forma a possibilitar, por meio da ação popular, a mais ampla proteção aos bens e direitos associados ao patrimônio público, em suas várias dimensões (cofres públicos, meio ambiente, moralidade administrativa, patrimônio artístico, estético, histórico e turístico).



    10. Impõe-se a reforma da r. sentença, pois ela não está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, estando presentes todas as condições da ação, inclusive a adequação da via eleita, devendo retornar ao Juízo de Origem para regular prosseguimento.



    11. Inviável a aplicação da Teoria da Causa Madura, conforme o artigo 1.013, § 3º, inciso I, do CPC/2015, sob pena de supressão de instância, uma vez que a causa não versa unicamente sobre questão de direito, mas sim exige do julgador a análise de extensa matéria fática.



    12. Remessa oficial e recurso de apelação providos para anular a r. sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Origem para regular instrução e prosseguimento do feito.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, LXXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos (Súmula 279/STF), bem como a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação popular. Publicidade. Promoção pessoal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulanº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 1.219.066-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 28/10/2019)



    AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE RECURSO. AÇÃO POPULAR. REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECONSIDERAÇÃO PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MERA REITERAÇÃO DAS RAZÕES JÁ ADUZIDAS EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Reconsideração parcial da decisão agravada, para conhecimento e negativa de provimento ao recurso extraordinário interposto por Góes Cohabita Participações Ltda. 2. A discussão acerca do preenchimento dos requisitos da ação popular, dentre os quais a comprovação de ofensa à moralidade administrativa no ato questionado, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Afigura-se, ainda, como matéria dependente de análise de normas infraconstitucionais, restando, portanto, inviabilizada a apreciação do apelo extremo ante o óbice da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental interposto pelo Estado de Minas Gerais desprovido. Na hipótese, o segundo agravante limitou-se a reiterar de forma genérica os argumentos (RE nº 894.049-ED-segundos-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/11/2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente